Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-94.2011.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 001098-94.2011.8.11.0020 – CLASSE 198 – CNJ – ALTO ARAGUAIA
Apelante: EDUARDO SANDRI
Apelante: VERNO MILTON HUBNER
Apelado: VERNO MILTON HUBNER
Apelado: EDUARDO SANDRI
Número do Protocolo: 0001098-94.2011.8.11.0020
Diante da informação de que a CARGILL AGRÍCOLA S.A. cedeu o crédito objeto da lide a EDUARDO SANDRI, sendo admitida a sucessão processual nos autos do REsp no 1843370/MT (cf. Id. no 104498492), determino a retificação da autuação para incluir EDUARDO SANDRI no polo ativo e passivo deste recurso, e a intimação deste, na pessoa do advogado Vitor Musa Gonçalves (OAB/MT no 17747), para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a regularização de sua representação nestes autos com a juntada do competente instrumento da procuração ad judicia.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator